Tribunal: STF
Processo: MS 40757
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado  por Hilda Andrade Paulino em face de decisão proferida pelo STJ que não conheceu de agravo no AResp 3027803.
Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação da autora para fazê-lo no prazo de 15 dias (Doc. 8), sob pena de indeferimento da inicial.
Após escoado o prazo, não foi apresentada qualquer manifestação (Doc. 9). 

É o Relatório. DECIDO.

Ab initio, importa considerar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
Dessa forma, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, I, do CPC).
Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.
Condeno, ainda, a impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente